Tribunal: CARF
Processo: 19515.003608/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
MULTA DE OFÍCIO. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar acerca da constitucionalidade da lei tributária. Súmula CRAF o 2.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o responsável, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
JUROS DE MORA.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC na forma da legislação vigente. Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003608/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.880 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
SYDNEY LUIZ CAVALLANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2002
MULTA DE OFÍCIO. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar acerca da constitucionalidade da
lei tributária. Súmula CRAF o 2.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o responsável, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
JUROS DE MORA.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC na forma da
legislação vigente. Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a
preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003608/2007-07
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003608/2007-07

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 1758.104 - 7a Turma
da DRJ/SP2 (e-fls. 191 e ss), verbis:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 145/148,
acompanhado dos demonstrativos de apuração de fls. 143/144, que lhe exige crédito
tributário no montante de R$ 493.958,46, sendo que R$ 201.525,22 a título de imposto,
R$ 141.289,33 a título de juros de mora calculados até 31/10/2007 e RS 151.143,91 a
título de multa proporcional.
A presente Ação Fiscal teve início conforme termo do Mandado de Procedimento Fiscal
n° 08.1.90.00-2007-02013-8, na qual o contribuinte foi regularmente intimado a
apresentar, dentre outros documentos, extratos bancários e comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a natureza e origem dos recursos creditados/depositados
em suas constas bancárias.
O impugnante deixou de comprovar a origem de recursos depositados em instituições
financeiras, no valor total de RS 735.062,89. Conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fls. 147/148), foi efetuado o lançamento de oficio em referencia,
conforme abaixo discriminado:
(...)
Cientificado do lançamento em foco, em 22/11/2007, conforme fl. 152, o interessado
apresentou, em 20/12/2007, a impugnação de fls. 153/160, com as seguintes razões de
defesa:
1) No presente caso, a Fiscalização constituiu o crédito tributário relativo ao imposto de
renda pessoa física, baseando-se em presunções de irregularidades supostamente
constatadas no exercício de 2002, decorrentes de movimentação financeira bancária que
não foi demonstrada a relação dos depositantes.
2) Não foi feita a demonstração da origem dos depositantes em função do contribuinte
ter meramente cedido, mediante remuneração e contratos anexos, suas contas bancárias
para terceiros, não tendo nenhum controle sobre os nomes dos depositantes, sendo que a
única informação disponível é de que se tratam de contratos de mensalidades de alunos,
dos quais o impugnante era professor.
3) Segundo a Sra. Auditora Fiscal autuante teria o impugnante omitido receita no ano-
calendário de 2002, considerando que os créditos efetuados em conta corrente bancária
não teriam sido suficientemente comprovados.
4) "Nos termos do Relatório Fiscal, todas as operações do Impugnante, especificamente
suas movimentações bancárias, praticadas no período fiscalizado, apresentariam
supostas irregularidades, muito embora todos os documentos necessários a comprovar
as operações questionadas tenham sido solicitadas a terceiros, para comprovar a origem
dos depósitos efetuados em contas bancárias, no qual o impugnante não obteve êxito,
sendo somente sido entregue o livro diário 2002 da pessoa jurídica detentora do credito
e não foram apresentados tão logo requeridos pela Fiscalização, pela demora na
obtenção do referido diário, sendo que quando obtivemos logro o presente auto de
infração estava emitido pelas auditoras fiscais"
5) Ao iniciar suas atividades operacionais, a empresa Aventicuni Brindes Ltda., CNPJ
n° 05.026.944/0001-51, com data de abertura no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
em 28/01/2002 e abertura de conta corrente bancaria em 20 de maio de 2002, para
recebimento dos boletos dos alunos no sistema bancário, solicitou ao Impugnante a
utilização de suas contas bancarias até o período em que conseguisse a abertura de suas
próprias contas bancárias.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003608/2007-07

6) As mensalidades dos alunos são contratos de 12 parcelas mensais e sucessivas, sendo
que ao colocar o contrato de cobrança dos alunos no sistema bancário, esses
permanecem durante todo o prazo contratual. Os depósitos dos alunos eram efetuados
na conta do Impugnante e repassado através de prestação de contas para o efetivo
proprietário do credito. Os depósitos bancários e as prestações de contas com a
Avenricum. em sua totalidade, estão registrados nos livros Diário e Razão do ano de
2002.
7) O maior flagrante de equivoco da Autoridade foi de considerar como base de cálculo
de Imposto de Renda o valor creditado no Banco Bradesco em 20/12/2002 pelo Banco
Tricury S/A (depositante identificado) no valor total de RS 160.000,00 e repassado a
terceiros nos dias 23/12/2002 (RS 53.282,25), e 26/12/2002 (R$ 106.522,45).
8) Da impossibilidade de desconsideração do Negócio Jurídico:
"11. Da leitura dessas simples leitura do livro diário da empresa que o
Impugnante cedeu suas consta correntes bancárias, constata-se que o
procedimento administrativo foi de tal sorte invasivo da esfera de liberdade do
contribuinte, que se viu cerceado, inclusive, do direito de decidir acerca da
continuidade de suas atividades comerciais, pela dificuldade operacional de
obtenção dos extratos bancários, (2a. via) e também os livros legais da empresa
Aventicum, acima citada e qualificada.
12. Todo o procedimento fiscal está eivado de abusos e utilização excessiva de
subjetividade nas conclusões, uma vez que a materialidade de qualquer suposta
infração esta refutada pelos documentos apresentados, nesta presente
impugnação.
13. De acordo, estamos que toda a movimentação financeira foi efetuada no
nome do Impugnante, sendo a receita originaria do presente auto de infração de
propriedade de terceiros e com as comprovações documentais, sendo de fato
transmitidos ao destinatário declarado.
A Fiscalização não só comprovou que não houve a renda, como também não
demonstrou que essas receitas omitidas aumentaram o valor patrimonial e
mesmo de quaisquer bens e/ou valores que permanecem na propriedade da
Impugnante.
14. Em contrapartida, a Impugnante, quando instada a fazê-lo, demonstrou
irrefutavelmente a ocorrência do negócio jurídico."
9) Ao desconsiderar os negócios financeiros entre as partes, o Impugnante permaneceria
como proprietário de todo os depósitos efetuados nas suas contas bancarias e teria um
expressivo ganho patrimonial em seu nome e eventualmente de seus familiares, o que
não se configurou durante o período examinado.
10)"Dessa maneira, o montante sujeito à tributação deveria ser o valor anual dessas
supostas receitas do efetivo proprietário das mensalidades escolares que foram objeto de
cobrança pela empresa Aventicum"
11) "Desse modo, se nem mesmo quando o julgador tem convicção fundamentada sobre
quaisquer aumentos patrimoniais, sem fundamentação legal e declarada junto ao fisco e
acerca do evento delituoso não provado a sua indicação, quiçá quando essa convicção é
baseada apenas em presunções e movimentações bancarias, sem qualquer lastro fático
pormenor que seja, ensejando um lançamento arbitrário e em desconformidade com a
legislação tributária, como que aqui se impugna.”
12) Não há meios de se admitir multa de 75% pela infração em tela, que é
desproporcional. As penas aplicadas pelo Fisco devem ser dosadas de acordo com a
falta cometida, as circunstâncias que levaram a ela e a intenção do infrator, sob pena de
se tornarem confiscatórias, e consequentemente em desacordo com as disposições
contidas na Constituição Federal.
13) Mister o cancelamento da multa punitiva aplicada ou sucessivamente sua redução e
graduação para evitar seu efeito confiscatório.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003608/2007-07

Assim, requer o impugnante:
a) Anulação do auto de infração, cancelando-se o lançamento realizado.
b) Exclusão da taxa Selic do débito e cancelamento da multa aplicada. Ou ainda redução
e graduação da multa aplicada.
c) Juntada de documentos, produção de provas supervenientes, exame pericial e todas as
demais provas admitidas em direito para elidir qualquer presunção de ilícito de
sonegação fiscal ou omissão de receitas.
d) Que sejam as intimações e publicações expedidas em nome do impugnante, no
endereço citado na impugnação
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso em 31/03/2014, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 217 e ss), em 29/04/2014. Em suma, reitera as alegações deduzidas com a
impugnação.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Deixo de conhecer da arguição de inconstitucionalidade da aplicação da multa de
ofício, no patamar de 75%, face à vedação confisco. Ocorre que é defeso a esse colegiado
apreciar alegação de inconstitucionalidade da lei tributária, ao teor da súmula CARF no 2, de
aplicação obrigatória por esse colegiado.
Conheço das demais matérias do recurso voluntário, por preencherem os
requisitos legais.
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, por não verificar presente
nenhuma das hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. O lançamento foi lavrado por
autoridade competente, em face do sujeito passivo da obrigação tributária, não se verificando
cerceamento do direito de defesa.
Mantenho a exigência dos encargos moratórios calculados pela Taxa Selic, nos
termos da súmula CARF no 4, verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais
Quanto infração de omissão de rendimentos caracterizada por créditos bancários
de origem não comprovada, esta tem fundamento na presunção legal instituída pelo art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, aperfeiçoada quanto o titular da conta bancária, regularmente intimado, deixe
de comprovar a origem dos créditos bancários, como foi o caso, prescindindo da prova do efetivo
acréscimo patrimonial.
O recorrente admite a impossibilidade de comprovar a origem dos créditos,
aduzindo que sua conta bancária foi cedida a terceiro, pessoa jurídica, mediante contrato (e-fls.
169/170), e utilizada para o recebimento de mensalidades escolares. Com efeito, ainda que tal
prova fosse reputada idônea, não o isentaria do ônus de comprovar a origem dos créditos
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.880 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003608/2007-07

bancários, não cabendo verificação alguma junto à pessoa jurídica. Ocorre que as convenções
particulares não são admitidas no Direito Tributário para modificar a sujeição passiva, ao teor do
art. 123 do CTN.
Além do mais, emerge do referido contrato que a conta bancária permaneceu sob
a administração do interessado, cabendo-lhe, inclusive, remunerar-se em face do contrato com os
rendimentos de aplicações financeiras dos recursos depositados. Assim, é certo que lhe caberia a
comprovação da origem dos recursos depositados, de forma individualizada, ônus do qual não se
desincumbiu.
Do exposto não obstante as alegações defensivas, que, no conjunto são
enfrentadas nesse voto; por ter sido constituída, validamente, a presunção legal de omissão de
rendimentos, de aplicação obrigatória pela autoridade lançadora, dada a natureza vinculada do
lançamento, manifesto-me pela manutenção da exigência.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital